Tribunal: TJDFT
Processo: 0701660-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0701660-45.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. RECLAMADO: JUIZO DA SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra o v. Acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado n. 0708191-36.2024.8.07.0016, para desconstituir a r. sentença, conforme sintetiza a ementa seguinte (Id. 67976988): JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVAAFASTADA.SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERCEIRO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DECENAL.TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO OU DO ÓBITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a prescrição da pretensão condenatória e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art.487, inciso II, do CPC. 2.Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 31.056,00, a título de indenização. Narrou que seu genitor se aposentou, contudo continuou pagando seguro de vida e que a autora passou a ser beneficiária do seguro após o falecimento de sua genitora. Afirmou que passou a pagar os boletos do seguro e em meados de 2017, deixou de recebê-los, efetuando o pagamento posterior do período de julho/2016 a junho/2017. Destacou que o problema se repetiu a partir de julho/2017, sendo que a ré informou diversas datas para solução da questão de envio dos boletos. Discorreu que solicitou, por diversas vezes o envio dos boletos, contudo não obteve êxito. Sustentou que os boletos foram pagos até 25/07/2019 e seu genitor faleceu em 11/02/2020. Argumentou que a seguradora ré informou que a vigência do seguro teria terminado em 31/07/2018 e que a indenização não teria cobertura. 3.Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 644380097 e 6443800978).Foram ofertadas contrarrazões por ambos os réus (ID64438103 e 64438104). A seguradora recorrida suscita preliminar de ilegitimidade passiva. 4.A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na observância do prazo prescricional para pretensão indenizatória. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o prazo prescricional de 1 ano se aplica não ações do segurado contra o segurador, a partir do fato gerador do direito à indenização. Argumenta que, no caso de indenização por morte do segurado, a pretensão do beneficiário está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, por ausência de previsão legal específica. Sustenta que o seguro de vida não se confunde com o de responsabilidade civil obrigatória, pois o beneficiário não se confunde com a pessoa do segurado. Requer o afastamento da prescrição e a condenação das recorridas. 5.Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou que seu genitor era beneficiário de seguro junto à seguradora ré (ID 64436478, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 6.Prescreve em 1 ano, a pretensão do segurado contra o segurador, a contar da ciência do fato gerador da pretensão, conforme art. 206, §1o, II, b do Código Civil. Contudo, em se tratando da pretensão do beneficiário de seguro de vida, em caso de indenização por morte segurado, aplica-se a prescrição decenal, nos termos art. 205, do Código Civil, ante a ausência de previsão legal específica. O termo inicial da contagem do prazo de 10 anos é o falecimento, quando o beneficiário tem conhecimento da existência da apólice. Quando o beneficiário não sabia da existência da apólice no momento do falecimento, o termo inicial do prazo prescricional é o conhecimento da apólice de seguro. Precedentes: Acórdão 1869392, 07051602120228070002, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 17/6/2024 e Acórdão 1809321, 07001581620228070020, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no PJe: 20/3/2024. 7.No caso, a autora, por ocasião da inicial, afirmou que passou a pagar os boletos do seguro de vida de seu genitor, tendo realizado o pagamento a partir de julho/2016, ocasião na qual inequivocamente passou a ter ciência da apólice do seguro. Logo, o prazo prescricional da pretensão indenizatória da autora iniciou-se com a morte do segurado (11/02/2020), não tendo transcorrido, pois, o prazo prescricional decenal. 8.Na hipótese em exame não é o caso de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, mormente ante a extinção do feito na origem sem a apreciação das alegações das partes quanto ao mérito da controvérsia. 9.Recurso conhecido e parcialmente provido somente para desconstituir a sentença, afastando a alegada prescrição. Determinada a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. 10.Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1935765, 0708191-36.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.) Discorre o Reclamante, em suma, que o v. Acórdão é extra petita, pois analisou questão não devolvida pela Recorrente. Alega que o mérito do Recurso Inominado se limitava ao afastamento da prescrição e, por consequência, a devolução dos autos de origem, porém, a Turma Recursal analisou, também, sua legitimidade passiva ad causam. Assevera que houve supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que “a Turma do C. Conselho ainda consignou, que a recorrente teria demonstrado que seu genitor era segurado da Bradesco e que, portanto, havia vínculo obrigacional.”, matéria não apreciada na sentença. Salienta, ainda, a existência de cerceamento de defesa, pois a Turma Recursal não apreciou o documento de cancelamento da apólice do seguro. Destaca que “a seguradora comprovou que o seguro foi pago até 06/2019 – momento que o contrato foi cancelado a pedido do estipulante. Logo, em 02/2020 – data do óbito –, já não existia relação jurídica entre a Bradesco e o segurado – inexistindo o dever de indenizar, como pleiteado” No mérito, pede o provimento da Reclamação para reformar o Acórdão referido, a fim de que o seu conteúdo seja limitado à análise da prejudicial de prescrição. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” (g.n) O art. 988 do CPC também enumera as hipóteses em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” Todavia, o caso em exame não se amolda a uma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco do artigo 988 do CPC. Ocorre que o Reclamante alega que o Acórdão, em síntese, é extra petita e afronta entendimentos sufragados por Tribunais locais. Sucede que, para que a reclamação seja processada é necessário que haja divergência entre o acórdão da Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. Nota-se que o Reclamante utiliza a Reclamação como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Tribunal de Justiça. Todavia, esta esta Câmara de Uniformização firmou o entendimento de que não cabe reclamação nos casos em que a parte reclamante quer fazer prevalecer jurisprudência sem eficácia vinculante. A propósito, cito os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. I - A reclamação tem como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - A reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pelo Colegiado reclamado. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1180774, 20180020079456RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 426) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSENCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O PARADIGMA. I - À Câmara de Uniformização competirá apreciar e julgar a reclamação que visar dirimir divergência entre acórdão e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, quando a decisão for oriunda de Turma Recursal, o que não ocorre no caso em apreço. II - Não havendo qualquer similitude entre os substratos fáticos e jurídicos que subsidiaram os acórdãos reclamado e paradigma, não há como se sustentar a tese de inobservância de entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser transformada em sucedâneo recursal. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1175652, 20180020068983RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Págs.: 1.543-1-544. Trago à colação, ainda, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente. (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Concluo que o Reclamante utiliza a via inadequada para externar o seu pleito. Ademais, ainda que assim não o fosse, o Acórdão da Turma Recursal se limitou a analisar a legitimidade passiva ad causam do Reclamante, matéria suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não tenha ocorrido a preclusão. Não se pode olvidar, ainda, que o exame da ilegitimidade passiva ad causam e demais condições da ação (art. 337, XI, do CPC) precede o exame de mérito. Ou seja, afigura-se correta a sua apreciação antes da prejudicial de mérito da prescrição (art. 487, parágrafo único, do CPC). Assim, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a Reclamação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora